Tribunal: TJMT
Processo: 1010008-59.2025.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010008-59.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[NEIMAR APARECIDO ELIZARDO DOS SANTOS - CPF: 902.892.341-15 (EMBARGANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença extintiva diante da ausência de recolhimento das custas processuais, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. A parte embargante sustenta contradição, omissão e obscuridade no julgado, além de requerer o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição, omissão ou obscuridade quanto ao conhecimento da apelação, à manutenção da sentença extintiva e à análise da alegada hipossuficiência financeira.

III. Razões de decidir

s embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

A contradição apta a ensejar aclaratórios deve ser interna ao próprio julgado, inexistindo incompatibilidade entre o conhecimento da apelação e a manutenção da sentença recorrida.

A insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, especialmente porque já afastada, em decisões anteriores, a comprovação dos requisitos autorizadores da gratuidade da justiça.

O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. Não há contradição entre o conhecimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença extintiva fundada na ausência dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Neimar Aparecido Elizardo dos Santos
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Em suas razões, o embargante sustenta, inicialmente, a existência de contradição no julgado, ao argumento de que houve o conhecimento do recurso de apelação e o julgamento de seu mérito, o que seria incompatível com a tese de preclusão da gratuidade e com a ausência de preparo, defendendo que, se o Tribunal entendeu pelo descabimento da benesse, deveria ter oportunizado o recolhimento ou julgado o recurso deserto, em vez de conhecê-lo para negar provimento.

Aponta, ainda, omissão quanto à aplicabilidade do artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil, asseverando que a questão da hipossuficiência foi devolvida ao Tribunal em preliminar de apelação contra a sentença terminativa, não havendo que se falar em preclusão temporal, especialmente por se tratar de matéria de ordem pública que visa garantir o acesso à justiça.

Por fim, alega obscuridade no acórdão no que tange à observância dos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, aduzindo que a extinção prematura do feito ignora a impossibilidade material de arcar com as custas, ainda que parceladas, e requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para anular a sentença de primeiro grau ou, subsidiariamente, o prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais ventilados.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(negritei e grifei)

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse passo, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953/954)

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição está configurada no acórdão embargado.

No tocante à alegada contradição decorrente do conhecimento do recurso de apelação e posterior desprovimento do mérito, não assiste razão ao embargante.

Isso porque inexiste qualquer incompatibilidade lógica entre o conhecimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida. O acórdão embargado apreciou regularmente as matérias devolvidas à instância revisora, inclusive a insurgência relacionada ao indeferimento da gratuidade da justiça, concluindo, ao final, pela ausência dos requisitos autorizadores da concessão da benesse processual e pela consequente higidez da sentença extintiva.

A contradição apta a ensejar a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao próprio julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, hipótese que manifestamente não se verifica no caso concreto.

Com efeito, o simples fato de o recurso de apelação ter sido conhecido não implica reconhecimento da procedência das teses recursais sustentadas pela parte apelante, mas apenas possibilita o exame das questões devolvidas ao Tribunal, o que efetivamente ocorreu na espécie.

Ademais, não se desconhece que a parte embargante vem reiteradamente trazendo a mesma matéria à apreciação judicial, insistindo na rediscussão da alegada hipossuficiência financeira e na pretensão de afastamento do recolhimento das custas processuais, mesmo após pronunciamentos jurisdicionais expressos acerca da insuficiência de comprovação dos requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça.

Nesse contexto, uma vez afastado o direito à benesse processual, mostra-se de rigor a imposição do recolhimento das custas processuais, não havendo qualquer ilegalidade ou contradição na manutenção da sentença extintiva diante da ausência de regular preparo processual, especialmente porque oportunizado à parte, inclusive, o parcelamento das despesas judiciais.

Na realidade, a insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e inequívoca tentativa de rediscutir matéria já devidamente apreciada pelo Colegiado, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026